Tribunal: TJBA
Processo: 0500062-86.2016.8.05.0137
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0500062-86.2016.8.05.0137 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: Ministério Público do Estado da Bahia Advogado(s): RECORRIDO: Vinícius Miranda Rios Accioly Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. DELITO DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. (ART. 155, § 4º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA DECLARATÓRIA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU COM BASE NA PRESCRIÇÃO HIPOTÉTICA. INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DEMONSTRADO MEDIANTE INTERPOSIÇÃO DO PRESENTE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PROVIMENTO. MODALIDADE DE PRESCRIÇÃO NÃO PREVISTA EM LEI. VEDAÇÃO CONSTANTE NA SÚMULA 438 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº. 0500062-86.2016.8.05.0137, que tem como Recorrente MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como Recorrido VINICIUS MIRANDA RIOS ACCIOLY. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso em Sentido Estrito interposto, para desconstituir a sentença que declarou extinta a punibilidade do acusado VINICIUS MIRANDA RIOS ACCIOLY, com base na prescrição hipotética.